Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727057-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708302-81.2019.8.07.0020, afastou o excesso de execução. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão ante o excesso de execução, sob pena de enriquecimento ilícito. Defende que o excedente está nas parcelas que os Agravados reputam como pagos no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quando, na verdade, o valor efetivamente quitado de cada parcela seria R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), perfazendo o montante de R$ 57.000,00 (cinquenta sete mil reais) determinado na sentença. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do agravo e a concessão do seu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada e reconhecer o excesso de execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente juntado (ID 13124850). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) A impugnação não merece prosperar. A fase de conhecimento já fora vencida. alegação de que inexiste no feito comprovação acerca de pagamento de parte das parcelas utilizadas pelos requerentes viola a coisa julgada. No corpo da Sentença dos autos de no 2016.16.1.011515-2 constou expressa menção quanto aos valores alegadamente pagos: “No que tange aos valores pagos pelos autores, é incontroverso o pagamento no valor de R$ 57.000,00. Todavia, em relação à parcela de R$ 375.000,00, embora haja controvérsia, os elementos probatórios colacionados pelos autores às fls. 16-35 corroboram a alegação de que foi pactuado o pagamento de parte do preço com os serviços prestados pela empresa (Fundex) de que o primeiro autor é sócio (fl. 22). Ademais, frisa-se que a parcela no valor de R$ 375.000,00 tinha vencimento para o dia 10/3/2014 (fl. 14) e a ausência de cobrança de tal quantia pela parte ré constitui fator que robustece o citado adimplemento indireto.” Poder-se-ia alegar que a referida menção não tem o escopo de vilipendiar as razões aventadas em impugnação, de modo que seria possível, nesta fase, alegar que a requerente deixou de comprovar, minimante, na fase de conhecimento ou nesta execução forçada, o valor pago, mencionado na Sentença no importe de R$ 432.000,00, decorrente de serviços prestados pela pessoa jurídica na qual um dos autores é sócio, conforme se averigua do relatório do título judicial: “Os autores afirmam que em 1o/4/2013 celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta com a construtora ré, correspondente à unidade autônoma no 412, Torre D, pavimento 4, do empreendimento imobiliário "Centro Empresarial Visionaire", situado no SIA/SUL, Brasília/DF, no valor total de R$ 432.000,00. Alegam que o pagamento foi realizado com entrada de R$ 57.000,00 e parcela única de R$ 375.000,00 com vencimento previsto para 10/3/2014. Informam que a segunda parte do pagamento foi quitada, de comum acordo, por meio de prestação de serviços no referido edifício pela empresa Fundex Fundações e Recuperações de Estrutura Ltda, conforme faturas anexas.” Ocorre que tal posição do Magistrado Sentenciante fora expressamente mencionada ao DISPOSITIVO, de forma que se formou a causa julgada a respeito: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para DECLARAR a resolução do contrato de promessa de compra e venda coligido aos autos, relacionado à unidade descrita na exordial, por inadimplemento da ré, que deverá restituir aos autores, em parcela única, a integralidade das parcelas do preço já quitadas, conforme acima exposto, corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso de cada prestação, pelos mesmos índices previstos no contrato e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, do Código Civil);” Nesta senda, não há como acatar a alegação da parte requerida, haja vista que a eficácia preclusiva impera no feito, de modo que as informações extraídas do próprio sistema utilizado pela construtora (ID 44552721) não podem, neste limiar, infirmar a Sentença já transitada em julgado. Ademais, além do que acima indicado, observa-se que a tabela da parte requerida contradiz seus fundamentos. Isto porque, somando-se os valores reconhecidos como pagos ao ID 44552731 com o montante dos serviços prestados (R$ 375.000,00), este Juízo constatou que o montante bruto indicado pela ré estaria na soma de R$ 432.000,00, a totalizar o que reconhecido em Sentença. Por evidente o valor final estaria menor, haja vista que a requerida deixou de aplicar JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. No mais, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeitos suspensivos, na forma do art. 525, § 6o, do CPC. Não só o feito não está garantido, como, também, as matérias ventiladas foram resolvidas em desfavor da requerida, a denotar a inexistência de fundamento relevante apto a respaldar o pleito. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 44552616. (...) Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, iniciou Cumprimento de Sentença e apresentou planilha (ID 38496506 – autos originários) informando a cobrança de valores atualizados e acrescidos de juros de mora referente a três parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e outras cinco parcelas diversas. O executado, ora agravante, apresentou impugnação aduzindo excesso de execução e nova planilha de cálculos, apresentado valores referente a três parcelas de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e uma de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), entretanto, sem aplicar juros. Tal análise deixa claro que não houve observância por nenhuma das partes da sentença condenatória. O decisium que julgou procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual de Promessa de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, ora objeto da Ação de Cumprimento de Sentença, traz como fundamentação e dispositivo o seguinte (Proc. 2016.16.1.011515-2- ID 38496329): II- Fundamentação [...] Os autores afirmam que em 1o/4/2013 celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta com a construtora ré, correspondente à unidade autônoma no 412, Torre D, pavimento 4, do empreendimento imobiliário "Centro Empresarial Visionaire", situado no SIA/SUL, Brasília/DF, no valor total de R$ 432.000,00. Alegam que o pagamento foi realizado com entrada de R$ 57.000,00 e parcela única de R$ 375.000,00 com vencimento previsto para 10/3/2014. Informam que a segunda parte do pagamento foi quitada, de comum acordo, por meio de prestação de serviços no referido edifício pela empresa Fundex Fundações e Recuperações de Estrutura Ltda, conforme faturas anexas. [...] No que tange aos valores pagos pelos autores, é incontroverso o pagamento no valor de R$ 57.000,00. Todavia, em relação à parcela de R$ 375.000,00, embora haja controvérsia, os elementos probatórios colacionados pelos autores às fls. 16-35 corroboram a alegação de que foi pactuado o pagamento de parte do preço com os serviços prestados pela empresa (Fundex) de que o primeiro autor é sócio (fl. 22). Ademais, frisa-se que a parcela no valor de R$ 375.000,00 tinha vencimento para o dia 10/3/2014 (fl. 14) e a ausência de cobrança de tal quantia pela parte ré constitui fator que robustece o citado adimplemento indireto.” III- Dispositivo “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para DECLARAR a resolução do contrato de promessa de compra e venda coligido aos autos, relacionado à unidade descrita na exordial, por inadimplemento da ré, que deverá restituir aos autores, em parcela única, a integralidade das parcelas do preço já quitadas, conforme acima exposto, corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso de cada prestação, pelos mesmos índices previstos no contrato e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, do Código Civil); Nesta ilação depreende-se do comando sentencial que foi a ré, ora agravante, condenada a restituir aos autores/agravados a “integralidade das parcelas do preço já quitadas, conforme acima exposto”. Ou seja, 04 (quatro) parcelas a saber: 03 ( três) parcelas de R$ 19.000,00 ( o que perfaz o montante de R$ 57.000,00) acrescidas de uma no valor de R$ 375.000,00 ( trezentos setenta cinco mil reais). Assim, resta claro que, ainda que a parte agravante tenha trazido as parcelas corretas em sua planilha, não observou a sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora. Ademais, a afirmação de ocorrência ou não de excesso de execução só pode ser feita com a apresentação dos cálculos corretos, sendo necessário o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para tanto. Além disto, tais cálculos também são essenciais para averiguação do real valor devido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão final neste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2019 15:29:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador